Tribunal: TJDFT
Processo: 0785609-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CONSULTA. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. PRIORIDADE AMARELO. LISTA DE ESPERA. ACESSO IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES DE SAÚDE. FIXAÇÃO DE PRAZO DE 90 DIAS PARA FORNECIMENTO DA CONSULTA. SENTENÇA MANTIDA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A REFORMATIO IN PEJUS.
1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021)
2. Na hipótese, a autora foi incluída na lista Sisreg para consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada, em 17/8/2023, sob classificação de risco amarelo.
3. O Distrito Federal esclareceu, no ID 66644479 – Pág. 22, que “[n]o momento, estão sendo agendadas as solicitações inseridas em 26/10/2022 para a mesma prioridade clínica”. O cenário descrito nos autos, conforme relatório emitido em 30/8/2024 (ID 66644477 - Pág. 13) pelo médico que a acompanha, não demonstra situação de risco de vida ou agravamento do quadro clínico que justifique a intervenção judicial para que a autora receba atendimento antes daqueles que aguardam há mais tempo.
4. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes – quando ausente o risco iminente à vida – representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como o beneficiado, padecem de sofrimentos da mesma ou de pior envergadura e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.
5. Ainda que o aspecto de urgência seja inerente a todas as demandas de saúde diante da busca pelo bem-estar do paciente, somente o risco iminente (emergência) autoriza a intervenção judicial. Não é este o caso dos autos.
6. Ante a ausência de recurso do Distrito Federal, será mantida a sentença que determinou a realização da consulta no prazo de 90 dias corridos em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade ora deferida.